Tribunal: STF
Processo: ARE 1313783
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Adicional de insalubridade. 3. Decesso remuneratório. Lei nº 19.573/2016, do Estado de Goiás. 4. Necessidade de interpretação da legislação local pertinente e do reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280. 5. Não caracterizado, no caso, desrespeito ao entendimento sintetizado na Súmula 266/STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.